Tribunal: STF
Processo: RHC 82390
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Crime material contra a ordem tributária (L. 8.137/90, art.
 1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do
processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal,
suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua
propositura pela falta do lançamento definitivo:  precedente (HC
81.611, Pleno, 10.12.2003, Pertence, Inf.STF 333)